Tribunal: TJDFT
Processo: 0705104-26.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CAESB. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Questões não debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, sob pena de incorrer em supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
2. Uma vez que a matéria constou dos documentos coligidos com a petição inicial e demais planilhas acostadas aos autos posteriormente, e a requerida teve diversas oportunidades para se manifestar sobre a questão, não há que se falar em violação ao contraditório e à ampla defesa.
3. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.